Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA. URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo executado e determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais e de qualquer outro ato expropriatório relativo ao imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão presentes; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação conforme art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e considerou a proximidade dos leilões e a alegação de ausência de notificação como fato negativo de difícil comprovação imediata.
5. A análise da documentação apresentada pela exequente demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
6. A tutela de urgência deferida é reversível, pois os atos expropriatórios poderão ser retomados caso a exequente seja vencedora na demanda principal.
7. A ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso inviabiliza a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A ausência de comprovação inequívoca da notificação do devedor para purgação da mora pode justificar a concessão de tutela de urgência para a suspensão de leilão extrajudicial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.